Tribunal: CARF
Processo: 10950.727733/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.727733/2013-32
ACÓRDÃO
2001-007.438 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM TUGUIO HIRATA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2013
DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
No ato da inclusão no CEI, deverão ser informados todos os dados
identificadores do contribuinte. As informações fornecidas são de inteira
responsabilidade do contribuinte, podendo a qualquer momento ser
exigido a sua comprovação. É de responsabilidade do sujeito passivo
prestar informações sobre alterações cadastrais no prazo de 30 (trinta) dias
após a sua ocorrência.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo
ao proprietário, dono da obra, o ônus da prova em contrário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.438 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727733/2013-32
2
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

RELATÓRIO
O presente processo versa acerca do procedimento de fiscalização que se encontra
devidamente consubstanciado no lançamento de fls. 20/37, que apurou débito relativo às
contribuições previdenciárias do período de 01/01/2008 a 31/10/2013, aferidas indiretamente,
redundando em um montante devido de R$ 47.260,36, na matrícula CEI no 60.006.26084/67.
No relatório fiscal que se encontra devidamente adunado às fls. 15/19, disse a
autoridade autuante:
2. O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado a recolher o
montante de R$ 47.260,36 (Quarenta e sete mil e duzentos e sessenta reais e
trinta e seis centavos). Os valores lançados referem-se às contribuições sociais
previdenciárias a cargo do contribuinte, incidentes sobre a mão de obra paga aos
segurados que trabalharam na construção da obra especificada acima, as quais
não foram recolhidas, nas épocas próprias, à Seguridade Social.
O ora recorrente apresentou tempestivamente a sua impugnação instalando o
contencioso administrativo – vide documento de fls. 55/56 -, que teria sido analisada pela DRJ/BEL
por meio do acórdão no 01-037.448 – 4a Turma, que votou pela integral improcedência da sua
pretensão, mantendo-se o crédito tributário.
Devidamente cientificado de tal decisão em 13/01/2020, fls. 113, apresentou o
presente recurso voluntário no dia 10/02/2020, vide documento de fls. 117/125, que se encontra
devidamente acompanhada dos documentos de fls. 126/161, onde pleiteia, em síntese:
1. A nulidade do lançamento face à inocorrência do fato constitutivo do direito de
lançar, transcrevendo cópia da certidão negativa de quitação das contribuições
previdenciárias do empreendimento intitulado Condomínio do Edifício Viareggio
2. Transcreve referida certidão informando que a mesma teria sido emitida
somente no ano 2016, sendo que a fiscalização ocorreu em 2013, portanto
trata-se de documento superveniente, não havendo preclusão do direito da
recorrente;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.438 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727733/2013-32
3
3. Que a manutenção da multa ora impugnada acarreta sua bitributação, ao passo
que todas as contribuições previdenciárias devidas sobre a obra já foram
devidamente recolhidas junto ao CEI 51.147.26689/76;
4. Invoca o princípio da tipicidade tributária, e que estaria havendo duplicidade de
CEI sobre a obra;
5. Reitera a sua ilegitimidade passiva tributária, já que, ao seu entender, que
seriam os adquirentes das unidades os verdadeiros responsáveis pelo
pagamento integral do custo da obra;
6. Que teria apresentado toda a documentação referente a obra;
7. Que acaso seja mantida a exigência fiscal lhe sejam reduzidas as multas de mora
e de ofício para o patamar total de 20%, e a de ofício por não ter havido má-fé.
8. Que aparentemente estaria havendo duplicidade de forma equivocada entre as
matrículas CEI 51.147.26689/76 e a que seria estranha à obra a de número
60.006.26084,67.
É o que importa a relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Como consta dos termos do relatório, versa o presente recurso voluntário de uma
irresignação trazida pelo ora recorrente contra acórdão proferido pela DRJ/BEL, que manteve na
íntegra o lançamento de fls. 20/37.
Passemos a arrostar os pontos trazidos pelo ora recorrente:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Assunto escorreitamente afastado pela autoridade de piso quando da análise da
impugnação e que se encontra devidamente vazada nos seguintes termos:
O Autuado argumenta preliminarmente que não é a parte legitima da autuação,
pois o imóvel não é de sua propriedade e a obra construída não lhe pertence,
informando que o responsável pela obra é o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIAREGGIO,
matrícula CEI 51.147.26689/76, CNPJ no 08.908.762/0001-00. Informa ainda que o
habite-se emitido pela prefeitura refere-se tão somente ao pavimento térreo do
edifício onde se localiza as lojas comerciais.
A Auditoria analisou os documentos entregues pela prefeitura de Maringá,
lavrando os autos de infrações, onde constata-se que:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.438 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727733/2013-32
4
• O projeto arquitetônico, fl. 41, o Alvará de Licença, fl. 42, e o Habite-se, fl. 43,
estão no nome de Joaquim Tuguio Hirata.
• Consta ainda como contratante no ART, fls. 45 a 47, o senhor Joaquim Tuguio
Hirata-Edificio Viareggio.
• CPF do Autuado no 128.294.498-35, consta no CEI da obra no 60.006.26084/67.
Diante das informações fiscais e documentos constantes nos autos (procedimento
fiscal e defesa), entende-se que a alegação de ilegitimidade suscitada pelo
Autuado não deve prosperar, já que o seu CPF no 128.294.498-35, consta no
Cadastro Especifico do INSS - CEI no 60.006.26084/67, como proprietário da obra.
O art.23 c/c o art. 26 da IN da RFB no971/2009, assim determinam, vejamos:
IN 971/2009
Art. 23. As alterações no CEI serão efetuadas da seguinte forma:
I - por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após o seu cadastramento;
II - nas ARF ou nos CAC, mediante documentação; e
III - de ofício.
§ 1o É de responsabilidade do sujeito passivo prestar informações sobre
alterações cadastrais no prazo de 30 (trinta) dias após a sua ocorrência
(...)
Art. 26. No ato do cadastramento da obra, no campo "nome" do cadastro, será
inserida a denominação social ou o nome do proprietário do imóvel, do dono da
obra ou do incorporador, devendo ser observado que:
(...)
VI - para a construção em nome coletivo, no campo "nome" do cadastro, deverá
constar a denominação social ou o nome de um dos proprietários ou dos donos
da obra, seguido da expressão "e outros".
§ 1o No ato da matrícula todos os coproprietários da obra deverão ser
cadastrados.
(grifos nossos)
Dessa forma, a Fiscalização procedeu corretamente ao indicar o Sr.
Joaquim Tuguio Hirata, como sujeito passivo do crédito apurado, uma vez que o
CEI da obra em questão, estava registrada em seu CPF.
Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
MÉRITO
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.438 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727733/2013-32
5
Pela sua clareza e objetividade, transcreve a seguir a fundamentação da autoridade
de piso ao analisar o cerne da questão ora sendo repisada pelo recorrente:
Mérito
Alega o Impugnante que a obra deveria ter sido regularizada pelo legitimo
proprietário (Condomínio Viareggio), entretanto, tal alegação não deve prosperar
pelas razões acima exposta.
Frisa-se que o Autuado durante o procedimento Fiscal, foi devidamente intimado,
contudo, permaneceu inerte até o momento da apresentação da impugnação, na
qual alegou ser parte ilegítima no processo.
Assim, manifestou-se a Fiscalização após análise dos documentos em sede de
diligência (fls. 16/17), in verbis:
“11. Desta forma, a constituição do presente crédito previdenciário ocorreu,
conforme possível, com base apenas nas informações colhidas pela Receita
Federal do Brasil -RFB. Serviram de elementos de convicção para o
enquadramento da obra e metragem construída, documentos fornecidos pela
Prefeitura Municipal de Maringá. A Receita Federal do Brasil, por meio do
Ofício SAFIS/DRF/MGA/PR n° 230/2013, datado de 15 de outubro de 2013,
solicitou os documentos Alvarás de Construção, Habite-se, Cadastros Imobiliários
Completos e Cópias de rosto dos Projetos Arquitetônicos, vinculados a obras de
construção civil de contribuintes diversos, entre elas, está a obra de construção
civil dos contribuintes em questão. A Prefeitura Municipal de Maringá, em
atendimento, emitiu o Ofício n° 1010/2013 - SEPLAN, datado de 24 de outubro de
2013, acompanhado de cópias dos documentos solicitados. Entre os documentos
apresentados pela Prefeitura de Maringá, destacam-se o Habite-se n.° 1671/2013
e o Cadastro Imobiliário Completo. Estes documentos apontam como área total
construída 439,94 m2 no ano de 2013.
12. Também como reflexo ao não atendimento do contribuinte às solicitações da
auditoria, amparado em legislação que está evidenciada no relatório
Fundamentos Legais do Débito - FLD, anexo a este relatório, houve aplicação de
multa agravada em 50% (cinquenta por cento), atingindo 112,50%, sendo75% por
falta de pagamento com acréscimo de 37,5% (50% de 75%) por descumprimento
às solicitações formalizadas pela auditoria.”
Dessa forma, verifica-se que, o CPF do Sr. Joaquim Tuguio Hirata, foi informado no
Cadastro Específico do INSS, como proprietário da obra, logo responsável pelas
contribuições previdenciárias, conforme documentação e informações prestadas
pela Fiscalização, razão pela qual não assiste razão a alegação de que a
regularização da obra não era de sua responsabilidade.
Ademais, os documentos oficiais, conforme já mencionado, estão em nome do sr.
Joaquim Tuguio Hirata, que são: projeto arquitetônico, fl. 41, o Alvará de Licença,
fl. 42, o Habite-se, fl. 43, o ART, fls. 45 a 47, e no CEI da obra no 60.006.26084/67.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.438 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727733/2013-32
6
Dessa forma, considero improcedente a argumentação da impugnante quanto a
responsabilidade tributária da obra CEI da obra no 60.006.26084/67 que está com
o habite-se emitido.
Observa-se dos termos da sua impugnação que em momento algum o ora
recorrente se insurgiu contra o lançamento tributário que fora efetuado considerando-se como
materialidade a matrícula CEI no 60.006.26084/67, tratando do assunto somente em sede
recursal.
Por outro lado, faz colar em sua peça recursal, sem apresentar a íntegra do
documento, o que seria uma certidão negativa de débitos relativos às contribuições
previdenciárias e às de terceiros da matrícula CEI no 51.147.26689/76 apenas, com indicativo de
área construída correspondente a 439,94, mesmo assim informando que a tal quitação teria
ocorrido apenas após o procedimento de fiscalização ora sendo guerreado.
Obviamente não poderão vir a ser acatados tais argumentos defensivos.
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Também não será possível o atendimento relativamente ao pleito de redução da
multa de ofício, pois desde o advento da Lei no 9.430, art. 44, I, a multa de ofício incidente sobre o
montante de crédito tributário apurado é de 75%.
Ante o todo exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 171
DF CARF MF
Original